Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. PREVENÇÃO NÃO CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LIV E LV, DA CF E AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. IMEDIATO JULGAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, extinguiu o processo sem análise de mérito em razão de ilegitimidade ativa ad causam, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
2. Verifica-se que os recursos citados pelo apelado – conhecidos e julgados pela 1a Turma Cível deste Tribunal – dizem respeito a outros processos originários, que tramitaram em Juízos distintos. Embora tais demandas envolvam o mesmo contrato de prestação de serviços advocatícios tratado na ação que deu origem à presente apelação, não houve declaração de conexão ou reunião para julgamento conjunto. Ademais, os recursos mencionados pelo apelado – inclusive a apelação n. 0715396-06.2020.8.07.0001 – já foram definitivamente julgados, motivo pelo qual não há possibilidade de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Pedido de distribuição por prevenção afastado, com base no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 81, § 1o, do RITJDFT.
3. Em análise do iter processual na primeira instância, constata-se que a parte autora, ora apelante, não teve a oportunidade de influenciar a formação de convencimento do Juiz sentenciante e de se manifestar sobre a legitimidade para a causa, questão que foi abordada, pela primeira vez, na sentença apelada.
4. Diante do erro de procedimento, em razão da violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da CF e no art. 10 do CPC, a sentença deve ser cassada.
5. Incabível realizar o imediato julgamento do processo, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC, pois as partes, tanto nas razões recursais quanto nas contrarrazões, e o Ministério Público, em seu parecer, discorreram apenas sobre o apontado erro de procedimento, sem expor especificamente seus argumentos jurídicos sobre a questão atinente à legitimidade ad causam. Assim, a fim de possibilitar manifestação expressa sobre a matéria, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os autos devem retornar ao Juízo de origem, evitando-se, assim, nova alegação de nulidade.
6. Recurso conhecido e provido.